Tribunal: STJ
Processo: 5006247-07.2022.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162067 - SC (2024/0291255-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: POSTO DE SERVICOS BR BLU LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MONDO ZAPPELINI - SC045382
ISAAC BARUFARDI NEDEFF - SC059545
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E
COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE FUMO. REGIME
DE
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE
REEXAME DOS FATOS E PROVAS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA49528932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5c789e1c-aeae-40f3-b44b-1d7335a1fcdb

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5c789e1c-aeae-40f3-b44b-1d7335a1fcdb

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162067 - SC (2024/0291255-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: POSTO DE SERVICOS BR BLU LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MONDO ZAPPELINI - SC045382
ISAAC BARUFARDI NEDEFF - SC059545
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E
COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE FUMO. REGIME
DE
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE
REEXAME DOS FATOS E PROVAS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE FUMO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284
/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Posto de Serviços Br Blu Ltda. contra a
União objetivando a restituição das contribuições do PIS e da Cofins recolhidas a maior no
regime de substituição tributária na comercialização de produtos de fumo.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - O recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido
incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver
argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

IV - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado
Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto,
confiram-se: (AgInt no AR Esp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, D Je
e AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator
6/4/2017
19/4/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
VI - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação clara da violação
da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o
necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - O recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência de
suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do
comando normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente
a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do
assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
e AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
VIII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador a quo para solucionar a
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
IX - A irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo,
que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão,
para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
X - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial,
revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não foram
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
XI - Parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente
debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação
das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
XII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Recebidos os autos neste STJ, sobreveio decisão que não conheceu do recurso
especial, aplicando genericamente o óbice das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF, e 7 e
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

2011 do STJ (e-STJ, fls. 323-328). Contra essa decisão foram opostos embargos de
declaração, os quais restaram rejeitados (e-STJ, fls. 344-347), ensejando a interposição de
agravo interno pela ora embargante (e-STJ, fls. 353-365), no qual enfrentou pontualmente
os argumentos invocados pela decisão agravada para não conhecer do recurso especial,
demonstrando a sua necessidade de reforma. Por meio do acórdão retro (e-STJ, fls. 381-
388), este STJ negou provimento ao agravo interno. No entanto, ao julgar o agravo interno
interposto, limitou-se o voto condutor do acórdão embargado a reproduzir os fundamentos
da decisão agravada anteriormente proferida, em que pese tenha a embargante apresentado
argumentos novos capazes de infirmar as razões de decidir já explicitadas por este Relator,
os quais deixaram de ser analisados em manifesta violação ao s arts. 489, inciso IV1, e
1.021, § 3o, do Código de Processo Civil.2 Além disso, ao elencar os dispositivos apontados
pela embargante como violados, o acórdão embargado fez referência ao art. 65, inciso I, do
CTN, incorrendo em erro material, uma vez que a embargante apontou violação ao art. 165,
inciso I, do CTN. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso s II e III, do Código
de Processo Civil, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que,
(i) seja suprida a omissão apontada, com o enfrentamento das teses recursais veiculadas pela
embargante em seu agravo interno que demonstram o ataque aos fundamentos adotados no
acórdão recorrido, infirmando as conclusões adotadas na decisão agravada que não
conheceu do recurso especial, e (ii) seja corrigido o erro material, retificando-se a menção
ao art. 65, inciso I, do CTN, para que conste que a embargante alega violação ao art. 165,
inciso I, do CTN.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
A parte agravante apresentou no agravo interno as seguintes alegações em
confronto com a decisão monocrática:
[...]
Pois bem. Cumpre, em primeiro lugar, pontuar que trata o presente recurso especial
(1) da violação ao art. 165 do CTN, (2) da atribuição de interpretação divergente aos arts. 3o
da Lei Complementar no 70/1991, 5o da Lei no 9.715/1998, 62 da Lei no 11.196/2005 e 29 da
Lei no 10.865/2004, e (3) da violação aos arts. 146 do Código Tributário Nacional e 24 da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro . Para cada uma das teses recursais, a ora
agravante apresentou um tópico independente, demonstrando de forma inequívoca a ofensa
ao dispositivo apontado como violado. Trouxe, fundamentadamente, o que foi decidido pelo
TRF4, seguido do conteúdo normativo do dispositivo de lei federal apto a amparar sua
pretensão. Além disso, no que tange à alegação de divergência jurisprudencial em relação
aos arts. 3o da Lei Complementar no 70/1991, 5o da Lei no 9.715/1998, 62 da Lei no 11.196
/2005 e 29 da Lei no 10.865/2004, promoveu o devido cotejo analítico entre os arestos,
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

evidenciando, uma vez mais, a ilegalidade cometida pelo acórdão recorrido, e a necessidade
de uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
[...]
Nenhuma dessas questões, contudo, foram consideradas pela decisão agravada, que se
omitiu, por completo, a respeito (1) da violação ao art. 165, inciso I, do CTN, mormente
porque o fato de o preço dos cigarros no varejo ser tabelado não retira o direito à restituição
do que foi recolhido a maior no regime da substituição tributária, o que depende
exclusivamente da diferença entre bases de cálculo; ( 2) da atribuição de interpretação
divergente pelo TRF2 aos citados arts. 3o da Lei Complementar no 70/1991, 5o da Lei no
9.715/1998, 62 da Lei no 11.196/2005 e 29 da Lei no 10.865/2004 daquela que foi conferida
pelo acórdão recorrido; (3) da tese recursal subsidiária de violação ao art. 146 do CTN e art.
24 da LINDB. Assim, considerando que as razões apresentadas denotam com clareza a
incorreção da interpretação jurídica conferida pelo TRF4 aos dispositivos legais indicados
como violados, pugna-se pela reforma da decisão no ponto, afastando-se a incidência da
Súmula 284 do STF. 2.3. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 STJ Aduz a decisão
agravada que a irresignação da agravante “vai de encontro às convicções do julgador a quo,
que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos”, e que, para rever
tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito da Súmula 7 do STJ. Acontece que o apontado óbice não se aplica ao
caso em tela, cuja controvérsia trazida ao crivo deste Tribunal Superior envolve apenas
circunstâncias lógicas e fatos incontroversos nos presentes autos.
[...]
Não se questiona, em momento algum, o fato – diga-se, incontroverso –, de que o
preço de venda no varejo é tabelado. Ocorre que tal condição, por si só, não retira o direito
de se pleitear a restituição do que foi pago a maior no regime de substituição tributária,
circunstância que depende exclusivamente do recolhimento em excesso, consoante assegura
o art. 165 do CTN, mais especificamente em seu inciso I, ao estabelecer que é devida a
restituição de tributo pago a maior em face “da natureza ou circunstancias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido”.1
[...]

Conforme já afirmado no acórdão embargado, não cabe a esta Corte de vértice
a atribuição de reexaminar fatos e provas já analisados na origem, sob pena de desvirtuar
sua função constitucional de Corte de Precedentes. Desta forma, incide quanto a estas
alegações o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no presente
recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido
incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver
argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
[...]
Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o
teor da Súmula n. 284 do STF.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 3da7db80-aa15-4eb5-b109-2cfd805e09c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.162.067 / SC
Número Registro: 2024/0291255-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062470720224047205
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POSTO DE SERVICOS BR BLU LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MONDO ZAPPELINI - SC045382
ISAAC BARUFARDI NEDEFF - SC059545
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO DE SERVICOS BR BLU LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MONDO ZAPPELINI - SC045382
ISAAC BARUFARDI NEDEFF - SC059545
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 3c531469-7a2f-48f6-94ad-a8b84f142bfc

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 3c531469-7a2f-48f6-94ad-a8b84f142bfc